Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUTIVO FISCAL EM CURSO NA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO RESPECTIVO DÉBITO FISCAL AJUIZADA PRIMARIAMENTE PERANTE O JUÍZO FAZENDÁRIO. DECLINAÇÃO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, AO JUIZADO FAZENDÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A MATÉRIA DEVERIA CONSTITUIR OBJETO DE EMBARGOS NA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL (CONEXÃO). NÃO OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela demandante contra o Distrito Federal, a fim de que: a) seja declarada a inexistência da relação jurídico-tributária relativa aos débitos de IPTU e TLP dos imóveis de inscrição n. 50160826 e 50160850, em razão da limitação dos direitos de uso e gozo dos imóveis situados no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, em decorrência da decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 2014.01.1.200681-9; b) como consequência da declaração de inexistência de débitos requerida, sejam anuladas as certidões de Dívida Ativa que embasam as execuções fiscais de 0704072-03.2022.8.07.0016 e 0731049-71.2018.8.07.0016.
II. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente ajuizou a presente ação anulatória de débitos fiscais, a qual foi inicialmente distribuída para a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal; b) em razão do valor da causa, foi declinada da competência para os Juizados Especiais Fazendários do Distrito Federal; c) redistribuída a ação ao 3o Juizado Especial Fazendário, este extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em razão de sua incompetência, dada a existência de ação de execução fiscal em curso perante a 1a Vara de Execução Fiscal, a qual supostamente teria a competência para análise da questão controvertida em sede de embargos à execução; d) recurso inominado interposto pela parte requerente ao argumento da impossibilidade da extinção do processo nesses termos ou da necessidade de ser suscitado conflito negativo de competência.
III. Efetivamente, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), em seu artigo 35, a Resolução n. 19/2009 do TJDFT, em seu artigo 2o, e a Resolução n. 11/2020 em seu artigo 3o (cria a 2a Vara de Execução Fiscal), estatuem que “a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal é competente para processar e julgar as execuções fiscais e os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”.
IV. No entanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se envereda no sentido de não incluir na esfera de competência da Vara de Execução Fiscal a ação anulatória de débito fiscal, dada a possibilidade de maior amplitude de conhecimento das matérias a serem decididas. Precedentes: TJDFT, 1a Câmara Cível, rel. Desa. Simone Lucindo, acórdão n. 1207952, Dje 18.10.2019, e 2a Câmara Cível, rel. Desa. Vera Andrighi, acórdão n. 1305610, Pje 21.1o.2021.
V. Ademais, a presente situação processual não autoriza a instauração do conflito negativo de competência, porque não desponta fundamento da sentença (ora revista) no sentido de imputar a competência ao juízo fazendário, para que a questão controvertida pudesse se enquadrar no tipo do artigo 66, inciso II do Código de Processo Civil.
VI. Nesse quadro processual de inviabilidade de ser suscitado o conflito de competência contra a sentença extintiva que reconhece uma conexão processual (execução fiscal e embargos) que não está afinada à jurisprudência do TJDFT, a par do valor da causa atribuído pela parte requerente (R$ 59.134,92) estar abarcado na alçada do artigo 2o da Lei 12.153/2009, é de se reformar a sentença para se confirmar a competência do 3o Juizado Fazendário para processar e julgar a questão que envolva a relação jurídico-tributária (ação anulatória dentro do limite de alçada) entre a parte demandante e o Distrito Federal. Precedente do TJDFT: Terceira Turma Recursal, acórdão 1403906, Dje 15.3.2022.
VII. No mais, incabível a análise do pedido subsidiário formulado pela parte, no sentido de suspensão do curso processual, em razão da apresentação, pela própria requerente, do incidente do conflito de competência perante a 1a Câmara Cível do TJDFT (processo número 0739015-94.2022.8.07.0000), haja vista a negativa de seguimento deliberada pelo órgão fracionário.
VIII. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença. Confirmada a competência do Juizado Fazendário. Devolvidos os autos à origem para regular processamento e julgamento da causa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigo 55).